Tribunal: TJES
Processo: 5000466-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000466-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOIZES VIANA BARBOSA

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000466-70.2024.8.08.0000

PACIENTE: MOIZES VIANA BARBOSA

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. RÉU
QUE PERMANECEU
FORAGIDO
POR MAIS DE 01 (UM) ANO
. INSUFICIÊNCIA MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CABIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Presentes os requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(periculosidade do réu, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

3. No caso vertente, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar está suficientemente fundamentada na periculosidade do réu, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. Além disso, em consulta ao Infopen foi possível constatar que o paciente evadiu-se do Presídio na data de 09.9.2022.
Após mais de 01 (um) ano foragido ingressou novamente
no Sistema Prisional, em 15.02.2024,
por meio de Auto de Prisão em Flagrante, depreendendo-se que
praticou novo crime durante o período de evasão.

4. Diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

5.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000466-70.2024.8.08.0000

PACIENTE: MOIZES VIANA BARBOSA

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
impetrado em favor de
MOIZÉS VIANA BARBOSA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, nos autos do processo tombado sob nº
0005843-65.2021.8.08.0048
, em que se mantém o paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, em relação à vítima GUSTAVO ROMÃO RESENDE, juntamente com os nacionais RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA e IARA SANTANA OLIVEIRA.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

O paciente é acusado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Emerge da denúncia (Id. 4850474, pp. 06/10) que, no dia 24 de janeiro de 2021, por volta de 07h, a vítima Gustavo Romão Resende foi abordado por policiais militares e, em razão de portar drogas, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Serra/ES. Consta que, após os procedimentos de praxe, a vítima foi liberada e, juntamente com sua genitora, entrou em um coletivo Transcol (linha 866) para ir para a casa, no Bairro Planalto Serrano. Ocorre que, na ocasião, a denunciada lara Santana Oliveira, companheira do denunciado Rafael Nascimento da Silva, visualizou a vítima dentro do ônibus e comunicou ao seu companheiro sobre sua localização, uma vez que ela sabia que a vítima era traficante rival. Ressai, ainda, que, no local supracitado, Rafael Nascimento da Silva e o ora paciente, Moizés Viana Barbosa, em um veículo Fiesta, de cor preta, e munidos com armas de fogo, interceptaram o mencionado coletivo.

Inicialmente, o denunciado Rafael, que estava sentado no banco do carona, do lado direito, desembarcou e, logo em seguida, o paciente Moizés, que estava sentado na porta do carona na parte traseira. Extrai-se que a vítima, prevendo que os denunciados Rafael e Moizés estavam pretendendo matá-lo, pediu para o motorista abrir a porta do ônibus para que pudesse fugir. No entanto, os denunciados Rafael e Moizés, do lado de fora, passaram a efetuar vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que ainda permanecia dentro do coletivo. Deflui-se que, mesmo alvejada, a vítima conseguiu pular a janela do ônibus, todavia, não logrou êxito em fugir, vindo a óbito no local.

No caso em testilha,
não
cabe a discussão pretendida pela defesa a respeito da
existência, ou não, de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).”

De todo modo, reputam-se satisfeitos os indícios de autoria e prova da materialidade do delito, porquanto o paciente já fora pronunciado.
Eventual discussão a respeito da autoria delitiva deve ser realizado por meio de recurso cabível.

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(periculosidade do réu, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

No caso vertente, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar está suficientemente fundamentada na periculosidade do réu, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Além disso, em consulta ao Infopen foi possível constatar que o paciente evadiu-se do Presídio na data de 09.9.2022.

Após mais de 01 (um) ano foragido, ingressou novamente no Sistema Prisional, em 15.02.2024, por meio de Auto de Prisão em Flagrante,
depreendendo-se que
praticou novo crime durante o período de evasão.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto, além de ter permanecido foragido por considerável período de tempo, voltou a delinquir após os fatos apurados na respectiva ação penal originária.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)